Tribunal: TJMT
Processo: 0006636-22.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006636-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANDRE LUIS TORRES BABY - CPF: 713.968.291-72 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 09.294.460/0002-25 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), DAMBROS ANDRE SBIZERO - CPF: 667.521.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA CAROLINA STOCK SBIZERO - CPF: 993.726.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO N.
0006636-22.2013.8.11.0041

APELANTE
:
ANDRE LUIS TORRES BABY

APELADO
:
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e OUTRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PERDAS E DANOS
– P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

– RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% EM CONFORMIDADE COM O STJ
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – CIÊNCIA DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-comprador, ante a inadimplência das parcelas contratadas, não há falar em devolução integral do valor pago.

Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pelo proponente comprador à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título.

Constatada que a culpa pela rescisão do contrato é da parte autora, não há falar em condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0006636-22.2013.8.11.0041

APELANTE
:
ANDRE LUIS TORRES BABY

APELADO
:
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e OUTRA

Processo referência:
Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos n. 6636-22.2013.811.0041 – cód. 800215 -, Juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por André Luís Torres Baby.

AÇÃO: Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos (cód.
800215
)
, proposta
por
André Luís Torres Baby em face de Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e
Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir o valor equivalente a 90% da quantia recebida do autor, devidamente atualizada, com exceção da taxa de corretagem no valor de R$4.115,42, e afastou o dano moral.

APELAÇÃO
: sustenta q
ue a rescisão contratual foi motivada por culpa das requeridas, aqui apeladas, que descumpriu cláusulas contratuais, que deve ser
restituído o valor integral dispendido
nas prestações do contrato, incluído o valor pago pela comissão de corretagem, bem assim a indenização pelo dano moral que alega ter sofrido.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
36757981).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020